Tribunal: TJMT
Processo: 1004433-29.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004433-29.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO DE SOUSA VIEIRA - CPF: 070.176.994-75 (APELANTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), EDMUNDO LOPES VELOSO - CPF: 323.800.588-06 (ASSISTENTE), LUCAS PERMINO FERREIRA DIAS LOPES - CPF: 007.975.342-61 (ASSISTENTE), RENATO SCARDUA BIAZEBETTI - CPF: 890.139.131-72 (ASSISTENTE), REGIELE SOUSA CLASMANN - CPF: 610.099.923-41 (ASSISTENTE), JANAINA MARIA DOS SANTOS - CPF: 362.638.448-92 (ASSISTENTE), NAYRA LEITE DA SILVA - CPF: 059.044.651-73 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOJAS MAGAZINE LUÍZA (VÍTIMA), LOJAS AMERICANAS (VÍTIMA), ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE DOLO E VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS - FURTO QUALIFICADO - DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS E TESTEMUNHAS - IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE - AUXÍLIO MATERIAL - FUGA COM BEM SUBTRAÍDO - DOLO EVIDENCIADO - AUTORIA COMPROVADA - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DE OBJETOS FURTADOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE -

RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA - REDUÇÃO DAS PENAS - FURTO QUALIFICADO - CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT - RECEPTAÇÃO - CULPABILIDADE AFASTADA - REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMS -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS
.

“
Não há falar em absolvição pela insuficiência probatória quando a prova inquisitiva produzida (delação do corréu) é corroborada por elementos de provas judiciais, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.
” (TJMT, AP no 1003953-94.2022.8.11.0003)

“O ajuste prévio [...] evidencia de forma cabal a coautoria em crime de furto, na medida em que as atribuições de cada um restaram previamente divididas antes do fato, com dolo direto, típico de subtração patrimonial, característico de coparticipação punida frente à tipicidade do art. 155, § 4o, IV, do CP.”
(TJMT, AP no 0012314-54.2009.8.11.0042)

“[...] comprovada a prática do delito de furto pelo apelante, não há que se falar em [...] desclassificação do delito para receptação.”
(TJMT, AP no 0000004-98.2009.8.11.0047)

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação. (TJMT, AP no 43210/2018; TJMT, AP no 0029323-48.2017.8.11.0042)

“O fato de que o réu cometera o delito em via de grande movimentação, em plena luz do dia, [...] demonstra a sua maior ousadia em perpetrar o delito, bem como a maior reprovabilidade de sua conduta.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.781.652/PA)

A condenação por fato anterior, transitada em julgado, configura maus antecedentes e justifica a elevação da pena-base. (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP)

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que se apresenta incabível valorar negativamente circunstância judicial
“declinando para tanto fato que ensejou a imputação relativa a outro delito, pelo qual também foi o paciente condenado, pois o mesmo acontecimento seria empregado para aumentar a sanção de um crime e acarretar a condenação por outro”
(HC no 321.501/AL).

“A existência de maus antecedentes é suficiente para recomendar a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 3o, do CP, além de impedir a sua conversão em restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP.”
(TJMT, AP no 0000752-64.2016.8.11.0022)

Recurso provido parcialmente para readequar as penas a 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004433-29.2020.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): FÁBIO DE SOUSA VIEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FÁBIO DE SOUSA VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe no 1004433-29.2020.8.11.0040), que o condenou por furto qualificado [pelo concurso de pessoas] e receptação, em concurso material, a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4o, IV e art. 180,
caput
, c/c art. 69, todos do CP - (ID 188839765).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2)
“agiu em nítido erro sobre elemento do tipo” ̧
razão pela qual a conduta seria atípica; 3)
“a única conduta [...] foi receber as TVs, após, transportá-las até sua casa, com intuito apenas de comprá-las”
, de modo que o furto deveria ser desclassificado para receptação culposa; 4) as circunstâncias judiciais [culpabilidade e maus antecedentes] do furto e da receptação teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea; 5) a pena de multa seria desproporcional.

Pede o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos. Subsidiariamente, desclassificado o furto para receptação culposa e reduzidas as penas

(ID 188839770).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 188839774).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial para reduzir a pena da receptação e readequar a pena de multa, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação - Furto qualificado e receptação - Irresignação defensiva - Pleito de absolvição dos crimes por insuficiência probatória - Alternativamente, almeja a desclassificação do furto para receptação, pois o acusado apenas recebeu as televisões com o intuito de comprá-las - Descabimento - Autoria e materialidade dos crimes de furto majorado e receptação estão devidamente comprovado nos autos - Depoimentos das testemunhas são coesos e em harmonia com os demais elementos de prova – Postula a aplicação da pena-base no mínimo legal, eis que as circunstâncias judiciais foram negativadas equivocadamente - Procedência parcial - Fundamentos utilizados para negativar a ‘culpabilidade’ do crime de receptação não retrata a realidade fática - Vetor que deve ser extirpado, com a readequação da pena - Requer a redução da pena de multa ao mínimo legal - Cabimento parcial - Pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade - Necessário reparo - Pelo provimento parcial do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 202323677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato III – No dia 26 de maio de 2020, por volta das 16h30min, na loja ‘MAGAZINE LUIZA’, localizada na Av. Natalino João Brescancin, no 30, Bairro Centro, município de Sorriso/MT, os denunciados, FABIO DE SOUZA VIEIRA e ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA MARTINS, conscientes da ilicitude de suas condutas, mediante concurso de pessoas, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) TV 32 polegadas, marca LCL, pertencente à vítima, loja ‘MAGAZINE LUIZA’, consoante Boletim de Ocorrência no 2020.126111.

Fato IV - No dia 26 de maio de 2020, por volta das 18h00min, na Rua José Rocha dos Santos, no 70, Bairro Benjamin Raiser, município de Sorriso/MT, o denunciado, FABIO DE SOUZA VIEIRA, consciente da ilicitude de sua conduta, ocultou em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 02 (duas) TVs 32 polegadas, marca Samsung e 02 (duas) TVs 43 polegadas, marca Samsung, consoante Boletim de Ocorrência no 2020.126111 e Termo de Exibição e Apreensão das fls. 17/18. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de [...] FÁBIO DE SOUZA VIEIRA, como incurso nas sanções art. 155, §4o, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 180, do Código Penal, em concurso material de crimes [...].”

(Fernanda Pawelec, promotora de Justiça - ID 188838243)

Os autos foram desmembrados em relação ao codenunciado Alexandre Rodrigues da Silva Martins (ID 188839697).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No que pertine à materialidade delitiva de ambos os crimes ventilados na exordial, tenho que resta devidamente demonstrada, principalmente através do termo de exibição e apreensão de id 35234050-pgs. 34/36, em que se nota a descrição dos televisores e dos aparelhos de celular, termos de entrega dos bens às vítimas (id 35234050-pg. 68 e 134), auto de avaliação (id 35234050-pg.207/208), relatório investigativo (id 35234050-pgs.109/111), sem embargo de menção as demais provas amealhadas aos autos, como o depoimento extrajudicial das vítimas (id 35234050- págs. 12/14, 22/32, 64/66,76/78,82,86/88,149/151). [...]

Logo, no caso em concreto, o fato dos televisores terem sido encontradas na posse do acusado, traz uma presunção de autoria delitiva em relação à ambos delitos imputados na exordial, como arrazoado alhures.

Calha vincar, a propósito, que o furto é delito em regra dependente de clandestinidade, cuja prova nem sempre é contundente, vistosa; no entanto, se o bem móvel objeto do furto é encontrado na posse do réu, tal circunstância gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova e impondo-se-lhe justificativa inequívoca, pois a dubiedade e inverossimilhança transmudam a posição em certeza e autorizam a condenação. [...]

O mesmo raciocínio serve à imputação da prática de receptação, porquanto os bens móveis que foram furtados dos estabelecimentos comerciais, foram encontrados na residência do acusado.

Nessa linha de ideias, nos delitos contra o patrimônio, não raras as vezes cometidos na clandestinidade, a apreensão da res na posse do acusado, aliada a outros elementos contidos nos autos, possui alto valor probatório, autorizando a prolação do decreto condenatório.

Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR Fabio de Sousa Vieira, imputando-lhe a prática do crime descrito no artigo 155, §4o, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 180, do Código Penal, em concurso material de crimes. [...]

I – CRIME DE FURTO. [...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma é exacerbada, porque praticado o delito em estabelecimento comerciais localizados no centro da cidade, em horário de grande movimento, revelando assim maior audácia e destemor quanto as possíveis consequências [1]. O acusado é portador de maus antecedentes, uma vez possui um executivo de pena pelo crime de tráfico ilícito e uso indevido de drogas (Cód. 132421). [...]

Nesse diapasão, considerando que o preceito secundário do crime comina pena de 02 a 08 anos de reclusão, conclui-se que o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 06 anos (72 meses), que divididos por 8, ou seja, no 1/8 sugerido nos julgados acima, resulta em 09 meses, valor este que minimamente poderia ser atribuído para cada vetorial desfavorável, e após análise das circunstâncias judiciais, considerando a circunstâncias do crime, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão, pena que desde já torno definitiva, à míngua de agravante, atenuante, causa de aumento ou diminuição de pena.

b) Pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. [...]

II – RECEPTAÇÃO. [...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma é exacerbada, porque praticado o delito em estabelecimentos comerciais localizados no centro da cidade, em horário de grande movimento, revelando assim maior audácia e destemor quanto as possíveis consequências. O acusado é portador de maus antecedentes, uma vez possui um executivo de pena pelo crime de tráfico ilícito e uso indevido de drogas (Cód. 132421). [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, pena esta que torno definitiva, à míngua de agravante, atenuante, causa de aumento ou diminuição de pena.

b) Pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. [...]

Diante do arrazoado, e do concurso material de crimes, fixo a pena definitiva do réu em 04 anos e 02 meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO, com lastro no artigo 33, §2o, ‘b’ e ‘c’, do CP, à despeito do quantum de pena aplicada, dado as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como, o fato do acusado possuir executivo de pena de código 132421.”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito - ID 188839765)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 188838244 - fls. 34/36), Auto de Entrega (ID 188838244 - fls. 68), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 188838244 - fls. 70), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 188838244 - fls. 132), Termo de Entrega (ID 188838244 - fls. 134), e Auto de Avaliação (ID 188838244 – fls. 207/209), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edmundo Lopes Veloso, policial militar (ID 188838244 - fls. 22/26), Lucas Permino Ferreira Dias Lopes, policial militar (ID 188838244 - fls. 28/32), Murilo Rodrigues Viana, genro do apelante (ID 188838244 - fls. 38/40), Renato Scardua Biazebetti, informante (ID 188838244 - fls. 64/66), Regiele de Franca Sousa, informante (ID 188838244 - fls. 86/88), Janaina Maria dos Santos, funcionária do estabelecimento comercial vítima “Magazine Luiza” (ID 188838244 - fls. 126/128), Nayra Leite da Silva, testemunha (ID 188838244 - fls. 149/151), e Walter Djones Rapuano, advogado (ID 188839675). O apelante permaneceu em silêncio (ID 188838244 - fls. 101/105).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Renato Scardua Biazebetti, testemunha (Relatório de Mídias - ID 188839749), Regiele de Franca Sousa, testemunha (Relatório de Mídias - ID 188839749), Janaina Maria dos Santos, funcionária do estabelecimento comercial vítima “Magazine Luiza” (Relatório de Mídias - ID 188839749), Nayra Leite da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 188839749), Lucas Permino Ferreira Dias Lopes, policial militar (Relatório de Mídias - ID 188839749), Matheus Henrique Mendes de Andrade, testemunha (Relatório de Mídias - ID 188839749), Maria de Fátima Santos, testemunha (Relatório de Mídias - ID 188839749), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 188839749).

Dito isso, vejamos.

Do furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, IV):

Os depoimentos dos policiais militares [Edmundo Lopes Veloso e Lucas Permino Ferreira Dias Lopes] e das testemunhas [Nayra Leite da Silva e Regiele de França Sousa], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, no dia 26.5.2020, na loja "Magazine Luiza", situada na Av. Natalino João Brescancin, no 30, bairro Centro, município de Sorriso/MT, foi subtraído 1 (um) aparelho de televisão 32 polegadas da marca LCL, consoante Boletim de Ocorrência no 2020.126111.

Verifica-se que o apelante [Fábio de Sousa Vieira] foi responsável pelo auxílio material [transporte do bem subtraído], utilizando seu veículo Parati, cor branca, placas KAK-7484, conforme narrativa das testemunhas [Nayra Leite da Silva e Regiele de França Sousa], as quais avistaram o codenunciado [Alexandre Rodrigues da Silva Martins] colocando o objeto furtado no interior do automóvel.

A escusa do apelante de que não tinha conhecimento do furto afigura-se inverossímil, uma vez que fugiu do local com o bem subtraído, oportunidade em que ligou para o codenunciado [
“liguei para ele e foi o policial que me atendeu, falando que ele estava preso”
] e abandonou o objeto em via pública, após tomar conhecimento da prisão em flagrante do coautor, a evidenciar dolo na subtração do televisor.

Com efeito, “
o agente que, em auxilio ao comparsa, promove a fuga da cena do crime, é coautor, visto que, para tanto, não é necessário o prévio ajuste entre os meliantes, bastando que tenham consciência de estarem contribuindo para a ação delituosa
” (TJMS, AP no 0000497-63.2019.8.12.0058 - Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva - 25.5.2021).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“
Não há falar em absolvição pela insuficiência probatória quando a prova inquisitiva produzida (delação do corréu) é corroborada por elementos de provas judiciais, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.
” (AP no 1003953-94.2022.8.11.0003 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 12.5.2023)

“O ajuste prévio [...] evidencia de forma cabal a coautoria em crime de furto, na medida em que as atribuições de cada um restaram previamente divididas antes do fato, com dolo direto, típico de subtração patrimonial, característico de coparticipação punida frente à tipicidade do art. 155, § 4o, IV, do CP.”
(AP no 0012314-54.2009.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 26.11.2015)

Em sua vez, “
comprovada a prática do delito de furto pelo apelante, não há que se falar em [...] desclassificação do delito para receptação
” (TJMT, Ap no 0000004-98.2009.8.11.0047 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 13.12.2022).

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante pelo furto deve ser mantida.

Da receptação (CP, art. 180):

As apreensões de 4 (quatro) televisões, produtos de furto (Boletins de Ocorrência no 2020.126111 e 2020.128039), na residência do apelante [rua José Rocha dos Santos, bairro Benjamin Raiser, Sorriso/MT], estão demonstradas pelos depoimentos dos policiais militares [Edmundo Lopes Veloso e Lucas Permino Ferreira Dias Lopes], em ambas as fases da persecução penal.

E mais. A diligência que culminou na apreensão dos televisores decorreu do envolvimento do apelante em furto de idêntico objeto, consoante a narrativa dos policiais militares.

Frise-se, ainda, que o apelante afirmou que teria adquirido as televisões sem a entrega imediata de nota fiscal e, sequer apresentou comprovantes de pagamento, o que induz conhecimento sobre a origem ilícita do bem.

A assertiva do apelante no sentido de que “
desconhecia a origem ilícita”
dos bens não está corroborada por qualquer prova testemunhal ou documental.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“No delito de receptação [...] a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu ocultou coisa produto de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, descabe proceder à absolvição, por ausência de provas do elemento subjetivo do tipo penal.”
(AP no 0000604-66.2015.8.11.0029 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 27.3.2024)

Logo, a condenação pela receptação (CP, art. 180) também deve ser preservada.

Passa-se a revisão da dosimetria.

Do furto qualificado:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes do apelante (fls. 567 - ID 188839765).

O cometimento de furto a estabelecimento comercial e em horário de grande movimentação de pessoas autoriza a negativação da culpabilidade, por demonstrar “
maior ousadia em perpetrar o delito, bem como a maior reprovabilidade de sua conduta”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.781.652/PA - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma, 24.5.2019).

Quanto aos antecedentes, o apelante, na data do fato, registrava condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em 16.10.2012, com trânsito em julgado no dia 11.3.2014, cuja pena foi extinta pelo seu cumprimento no dia 15.1.2020 (SEEU no

0008365-18.2015.8.11.0040), de modo que não havia transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos até o cometimento de novos crimes [26.5.2020].

A condenação por fato anterior, transitada em julgado, configura maus antecedentes e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Sendo assim, a pena corporal deve ser mantida em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, redimensionando-se proporcionalmente a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, consoante Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória - 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Da receptação:

Na primeira fase, o juiz fixou a pena base em 5 (cinco) meses de reclusão acima do mínimo legal diante da valoração negativação da culpabilidade e os maus antecedentes.

A motivação utilizada para negativar a culpabilidade [“
praticado o delito em estabelecimento comerciais [...] no centro da cidade, em horário de grande movimento
”] revela-se inidônea, pois
“as televisões guardadas/ocultadas pelo apelante foram encontradas e apreendidas dentro de sua residência, situação comum e que não influencia no grau de censurabilidade da conduta praticada”
, como bem ponderado pela i. Procuradoria de Justiça.

Atente-se que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que se apresenta incabível valorar negativamente circunstância judicial
“declinando para tanto fato que ensejou a imputação relativa a outro delito, pelo qual também foi o paciente condenado, pois o mesmo acontecimento seria empregado para aumentar a sanção de um crime e acarretar a condenação por outro”
(HC no 321.501/AL - Relator: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 19.11.2015).

Conforme fundamentação retrocitada, o apelante possui maus antecedentes, de modo que esse vetorial deve ser mantido (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Afastada a negativação da culpabilidade, readéqua-se a pena-base para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes e atenuantes.

Desse modo, transforma-se a pena-base - 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena, torna-se definitiva a pena da receptação em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Diante do concurso material entra as condutas (CP, art. 69), totaliza-se as penas definitivas em 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos, diante dos maus antecedentes (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A existência de maus antecedentes é suficiente para recomendar a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 3o, do CP, além de impedir a sua conversão em restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP.”
(AP 0000752-64.2016.8.11.0022 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.7.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024